Tribunal: STF
Processo: HC 264157
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-02
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de petição de habeas corpus, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício da “população brasileira pagadoras de impostos” no qual alega ““omissão institucional deliberada” e uma “leniência ideológica com o narcotráfico”, o que violaria os direitos fundamentais à segurança pública e à liberdade de locomoção, previstos na Constituição”. 



    À vista disso, pugna, pela (i) concessão de liminar determinando providências administrativas e disciplinares para conter o avanço do crime organizado; (ii) notificação do Congresso Nacional para análise de crime de responsabilidade presidencial; (iii) afastamento cautelar do Presidente da República e do Ministro da Justiça; (iv) concessão de habeas corpus coletivo preventivo em favor da população brasileira, para resguardar o direito à locomoção frente ao “estado de insegurança institucionalizada”.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.



    Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente